Tribunal: TJSP
Processo: 2243768-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determinou a realização de prova pericial, nomeando perito que deverá estimar honorários que deverão ser adiantados pelos executados, ora Agravantes. Pleito recursal que merece prosperar em parte. Segundo o Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe ponderar e decidir acerca

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determinou a realização de prova pericial, nomeando perito que deverá estimar honorários que deverão ser adiantados pelos executados, ora Agravantes. Pleito recursal que merece prosperar em parte. Segundo o Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe ponderar e decidir acerca da conveniência ou necessidade da produção probatória. Prova pericial determinada "ex officio" pelo MM. Juízo "a quo". Rateio entre as partes do adiantamento dos honorários periciais provisórios. Precedentes do C. STJ e desta E. 34a Câmara de Direito Privado. Inteligência dos artigos 95, "caput", 370, "caput", e 371, todos do Código de Processo Civil. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.